Tribunal: TJDFT
Processo: 0701564-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701564-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSAS ADVOGADOS, VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA AGRAVADO: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA, ROSAS ADVOGADOS D E C I S Ã O Retire-se da pauta. Considerando que eventual decisão a ser proferida no Recurso Especial interposto nos Agravos de Instrumento no 0714625-60.2022.8.07.0000 e no 0715124-44.2022.8.07.0000, pode prejudicar o julgamento do presente recurso, no atinente ao termo “a quo” da taxa de ocupação, cuja fixação é necessária para aferir o “quantum” devido ao agravante/exequente e, em consequência, o excesso de execução, aguarde-se o julgamento definitivo, como determinado na decisão de ID 44861025. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator